Tribunal: CARF
Processo: 10109.724689/2021-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10109.724689/2021-40
ACÓRDÃO
3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2020
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA. RECOF. INEXISTÊNCIA DE
DISPENSA DE LICENCIAMENTO.
A importação de mercadoria sem a licença de importação a que se
encontrava obrigada enseja a aplicação de multa correspondente a 30% do
valor aduaneiro; o despacho de importação para consumo de mercadoria
admitida no regime aduaneiro especial de entreposto industrial sob
controle informatizado (Recof) não é circunstância que implique dispensa
de licenciamento.
MODIFICAÇÃO
NA
RELAÇÃO
DE
MERCADORIAS
SUJEITAS
A
LICENCIAMENTO. MANUTENÇÃO DA NORMA LEGAL QUE DETERMINA A
PENALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE RETROATIVIDADE BENIGNA.
A simples modificação na relação de mercadorias sujeitas à licença de
importação não implica a descaracterização da infração anteriormente
cometida; nessa circunstância, a penalidade cujo fundamento legal
permanece vigente não é afastada por retroatividade benigna.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da
Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69
da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003. Multa de 1% do valor
aduaneiro deve ser exonerada com base no artigo 106, II, “a” do CTN, em
razão da retroatividade benigna

Fl. 83661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a
revogação expressa do dispositivo legal que amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC
no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Renata Casorla Mascareñas, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos ocorridos, adoto, na integra, o relatório do acórdão ora
recorrido:
Trata o presente processo de autos de infração lavrados para exigências de R$
1.295.271,91 de multa regulamentar de 30% do valor aduaneiro de mercadoria importada
ao desamparo de Licença de Importação – LI e R$ 62.412,39 de multa regulamentar de 1%
do valor aduaneiro, por omissão ou informação inexata ou incompleta de natureza
administrativo-tributária, cambial ou comercial. Consoante o relato fiscal, em síntese,
refere-se o lançamento às importações no período de janeiro de 2017 a junho de 2020 de
produtos referidos como “vidros automotivos” (descritos, basicamente, como VIDRO FIXO
PORTA DIREITA, VIDRO FIXO PORTA ESQUERDA, VIDRO FIXO LAT TRAS DIREITA, VIDRO
FIXO LAT TRAS ESQUERDA, VIDRO FIXO LAT TRAS MATIZADO DIR MONT, VIDRO FIXO LAT
TRAS MATIZADO ESQ MONT, TETO SOLAR COMPLETO -MATERIAL CONSTITUTIVO: ACO +
PLASTICO + BORRACHA + FIBRA DE VIDRO, PALA SOL ESQ - MATERIAL CONSTITUTIVO:
PLASTICO E VIDRO, MODULO TECTO - MATERIAL CONSTITUTIVO: CONJUNTO DE PECAS
(VIDRO DO TETO, PORTINHOLA OCULTA FORRO EM TECIDO, CALCOS EM PLASTICO,
MOTOREDUTOR EM METAIS E COMPONENTES ELETRICOS, FIXACOES EM ACO,
Fl. 83662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
3
GUARNICAO EM PLASTICO E ACABAMENTO EM BORRACHA), classificados nas NCM
7007.11.0 e 8708.29.99; foram excluídas da fiscalização, por não se amoldarem à hipótese
considerada, as adições de números 2000151611016 e 2006603042013, (produto “PALA
SOL ESQ-MATERIAL CONSTITUTIVO: PLASTICO E VIDRO”), bem como as adições
2004218931077, 2004424949073 e 2004424949074, às quais foram vinculadas as LI
20/0118520/2, 20/0427719-1 e 20/0427720-5; em relação ao tratamento administrativo,
para o código NCM 7007.11.00, há destaque NCM 001 relativo a “Vidros, exceto P/ MAQ
AGRICOLAS OU RODOViARIA OU P/ VEICULOS FORA-DE ESTRAD”, tendo como órgão
anuente o DECEX (Departamento de Operações de Comércio Exterior) e o Inmetro
(Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia); a data inicial de sua vigência é
27/11/2013 e a data final é de indeterminada, tendo como fundamento legal a Portaria
INMETRO No 00156/2009; para o código 8708.29.99, o tratamento administrativo
também indica um parâmetro associado a todo destaque de NCM 002, referente a “Partes
ou Acessorios automotivos compostos por vidro, exceto blindados”, tendo como órgão
anuente o DECEX (Departamento de Operações de Comércio Exterior); a data inicial de
sua vigência é 16/03/2016 e a data final é de 20/07/2020, tendo como fundamento legal a
Portaria SECEX no 000023/2011; assim, considera a fiscalização que o destaque correto
para os produtos designados como “VIDROS AUTOMOTIVOS” é o 001 para a NCM
7007.11.00 e 002 para a NCM 8708.29.99, pelo fato de constituir-se em parte/peça
composta por vidro e não se destinar a veículos blindados ou a veículos fora de estrada; as
incorreções seriam corroboradas ao se consultar DI anteriores, no período de 01/2017 a
06/2020, da própria interessada, com idênticas NCMs e destaques, onde se constata que
necessitaram da anuência do DECEX; no período em questão, a PEUGEOT-CITROEN
registrou um total de 1.811 LIs vinculadas a adições de DIs que comportaram os códigos
7007.11.00, destaque 001 e 8708.29.99 - destaque 002, e que apresentaram prévio
licenciamento, o que, para a autoridade fiscal, demonstra que a importadora tinha
conhecimento da norma alusiva a “vidros automotivos”, mas eximiu-se de proceder ao
correto enquadramento nas demais 338 adições de importações; em face da ausência de
licenciamento, foi aplicada a multa de 30% sobre o valor aduaneiro do produto, sem valor
máximo e com possibilidade de redução, nos termos do art 706, inciso I, alínea “a” do
Decreto 6.759/2009 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o); por não terem sido indicados os
destaques de anuência corretos para os códigos NCM 7007.11.00 e 8708.29.99, foi
aplicada a multa de 1% sobre o valor aduaneiro do produto, por declaração inexata, sem
possibilidade de redução, nos termos do art 711, inciso III do Decreto 6.759/2009 (art. 84,
caput, da Medida Provisória n o 2.158-35, de 2001, e art 69, § 2o, da Lei 10.833, de 2003)
c/c art. 734, inciso I do Decreto 6.759/2009. Cientificada, em 28/09/2021 (fls.
83.419/83.420),
a
interessada,
por
intermédio
de
procuradores,
apresentou,
tempestivamente, em 01/06/2021, impugnação (fls. 83.424/83.442), instruída com
documentos (fls. 83.443/83.565) na qual, em resumo, alega que: 1. Devem ser canceladas
as multas por retroatividade benigna, a teor do art. 5o, XL, da CF/88 e no art. 106, II, do
CTN, tendo em vista que, com a publicação da Notícia Siscomex no 051/2020, no dia
20/07/2020, a anuência das referidas mercadorias deixou de ser exigida pela SUEXT; cita
jurisprudência; 2. o art. 706, I, “a”, do Decreto 6.759/2009, determina que a multa de 30%
por ausência de LI deverá ser aplicada somente no caso de mercadorias desembaraçadas
no regime comum de importação; as mercadorias foram admitidas no Regime Aduaneiro
Especial de Entreposto Industrial sob Controle Informatizado (RECOF) – fls. 1892/83414;
portanto, a situação da Impugnante não se enquadra na hipótese prevista pela norma, o
Fl. 83663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
4
que implica na atipicidade de sua conduta, conforme Acórdão CARF no 301-30.517 e
Acórdão CSRF no 03-04.215; 3. a admissão da mercadoria no RECOF não exige LI (art. 13,
§1o, da Portaria Secex 23/2011); sendo assim, o órgão anuente entende que a entrada das
mercadorias no território aduaneiro por meio desse regime não implica em prejuízo ao
controle aduaneiro das operações de comércio exterior; portanto, a sua exigência por
ocasião da saída da mercadoria do entreposto industrial viola o princípio da razoabilidade,
previsto no art. 2o, caput, da Lei no 9.784/1999, ao qual a Administração Pública está
vinculada; 4. ainda que não haja a necessidade de emissão de LI para as mercadorias
admitidas em RECOF, a Impugnante adota a prática de emitir LI para todas as mercadorias
admitidas no regime; assim, todas as DI de “Saída de Entreposto” e de “Consumo” estão,
inevitavelmente, vinculadas às DI de Admissão (DA) e ao seu tratamento administrativo;
assim, não há em que se falar na aplicação da multa de 30%, pois, nesse caso, não há
qualquer subsunção dos fatos à norma prevista no art. 706, I, “a”, do Decreto 6.759/2009.

Apesar dos argumentos de defesa do Contribuinte, os membros da 4a
TURMA/DRJ09 de Julgamento, decidiram, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A
IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio em acórdão assim ementado:

Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2020
FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO. MULTA. RECOF. INEXISTÊNCIA DE DISPENSA DE
LICENCIAMENTO.
A importação de mercadoria sem a licença de importação a que se encontrava obrigada
enseja a aplicação de multa correspondente a 30% do valor aduaneiro; o despacho de
importação para consumo de mercadoria admitida no regime aduaneiro especial de
entreposto industrial sob controle informatizado (Recof) não é circunstância que implique
dispensa de licenciamento.
MODIFICAÇÃO
NA
RELAÇÃO
DE
MERCADORIAS
SUJEITAS
A
LICENCIAMENTO.
MANUTENÇÃO DA NORMA LEGAL QUE DETERMINA A PENALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DE
RETROATIVIDADE BENIGNA.
A simples modificação na relação de mercadorias sujeitas à licença de importação não
implica a descaracterização da infração anteriormente cometida; nessa circunstância, a
penalidade cujo fundamento legal permanece vigente não é afastada por retroatividade
benigna.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Contribuinte interpôs o presente recurso voluntário reiterando os
argumentos de defesa apresentados em sede recursal. Por fim, alega que a superveniência da Lei
Complementar no 227/2026, que promoveu a revogação expressa do dispositivo legal que
fundamentava a aplicação da multa, atrai a aplicação da retroatividade benigna, nos termos do
art. 106, inciso II, alínea "a", do Código Tributário Nacional (CTN).
É o relatório.
Fl. 83664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
5

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

O presente recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

O auto de infração trata da aplicação de multa por importações desprovidas de
licenciamento e de multa por prestação inexata de informação de natureza administrativo-
tributária:

Da Multa por falta de Licença de Importação

No período entre 05/01/2017 e 05/06/2020, a Recorrente realizou importações de
7.555 “Vidros Automotivos”, (NCM 7007.11.00 e 8708.29.99), registrados em 338 adições de DI.
Após procedimento fiscalizatório, a autoridade fiscal concluiu que a Recorrente
teria importado as referidas mercadorias desacompanhadas de Licença de Importação (LI) –
Notícia Siscomex no 27/20164), implicando na imposição de multa de 30% por ausência de LI,
capitulada no art. 706, I, “a”, Decreto no 6.759/2009

Verifica-se que os produtos relacionados nas adições de DIs constantes na tabela do item
3.1 deveriam ter sido objeto de licenciamento prévio ao embarque, sem indicação do
destaque de anuência 001 nos códigos NCM 7007.11.00, além da ausência de
indicação/indicação do destaque de anuência 002 no código NCM 8708.29.99. A ausência
de licenciamento implica na sujeição à multa de 30% sobre o valor aduaneiro do produto,
sem valor máximo e com possibilidade de redução, nos termos do art 706, inciso I, alínea
“a” do Decreto 6.759/2009 (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e §
6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o), in litteris:

Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por
constituírem infrações administrativas ao controle das importações, as
seguintes multas (Decreto-Lei no 37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a
redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art. 2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro: a) pela importação de
mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito equivalente,
inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6°, com a redação dada pela Lei
no 6.562, de 1978, art. 2o); e [...]

Fl. 83665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
6
Tendo em vista que as 7.555 unidades importadas, por meio de 338 adições distintas, de
“VIDROS AUTOMOTIVOS” parametrizadas no canal verde submetidas a esta fiscalização,
realizadas pelo contribuinte no período compreendido entre janeiro de 2017 e junho de
2020, ocorreram com a ausência da devida anuência do DECEX, caracterizando-as como
importações com falta de licença de importação, é devida a multa estabelecida pela
legislação colacionada, calculada em 30% sobre o valor aduaneiro da mercadoria,
calculados por adição. O seu cálculo está detalhado no Demonstrativo de Apuração Multas
Aduaneiras – Infração: Importação de Mercadoria Sem Licença de Importação ou
Documento de Efeito Equivalente, do auto de infração.

Da alegação de retroatividade benigna

Conforme se extrai do trecho acima transcrito, a acusação fiscal informa que a
importação de “Vidros Automotivos”, classificados nos códigos da NCM 7007.11.00 e 8708.29.99
foram feitas pela Recorrente desacompanhada de LI. O fundamento da exigência da LI foi a Notícia
Siscomex no 027/2016, vigente desde o dia 09/03/2016.

Contudo, alega a Recorrente que a LI deixou de ser exigida a partir da publicação da
Notícia Siscomex no 051/2020, no dia 20/07/2020. Ou seja, a partir do dia 20/07/2020, a SUEXT
entendeu não ser mais necessário se exigir um controle administrativo mais rigoroso para as
mercadorias classificadas nos códigos tarifários 7007.11.00 e 8708.29.99, devendo as multas
serem canceladas em face da retroatividade benigna.

Neste contexto, a matéria posta em discussão é: a dispensa na exigência de LI em
período posterior à aplicação de multa pela importação de mercadoria sem a respectiva licença
de importação ou documento de efeito equivalente é causa de retroatividade benigna?

Acerca da retroatividade benigna, prevê o art. 106 do Código Tributário Nacional –
CTN (Lei no 5.172, de 1966):

Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de
penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
Fl. 83666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
7
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão,
desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de
tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática.

Neste contexto, importante se faz a leitura do dispositivo legal aplicado:

Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas (Decreto-Lei no
37, de 1966, art. 169, caput e § 6o, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o):
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação (Decreto-Lei no 37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea “b”, e § 6°, com a redação dada pela Lei no 6.562, de 1978, art.
2o); e (...)

Como se vê, a multa foi aplicada em razão da importação de mercadoria sem
licença de importação e tal penalidade não sofreu qualquer alteração e não deixou de existir. Ou
seja, a multa pela importação sem LI continua existindo, mas, na operação de determinados
produtos, não se exige mais a LI.

Entendo que caminhou bem o v. acórdão, da C. DRJ recorrido ao afastar a hipótese
de retroatividade benigna.

Isso porque, como bem disposto no v. acórdão, o fato gerador da infração discutida
permanece incólume, haja vista que, ao tempo em que efetuadas as operações, havia se
caracterizado a circunstância prevista na lei que fundamenta o lançamento, qual seja, aquela que
determina que a importação desamparada de licença constitui hipótese sujeita à multa de 30%;
essa disposição, veiculada pelo art. 169, I, do Decreto-Lei no 37, de 1966, não foi modificada, não
se encontrando presente o pressuposto do inciso II, “b”, do art. 106 do CTN, que tem por requisito
uma lei que deixa de tratar a hipótese pretérita como contrária a qualquer exigência de ação ou
omissão.

Nessa linha de raciocínio, o acórdão transcreveu trecho de voto do Julgador
Emerson da Silva Cabral no Acórdão no 07-41.868, de 2018, da 2a Turma de Julgamento da DRJ em
Florianópolis/SC:
O art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN, prevê a retroatividade das leis tributárias
benéficas. Assim quando esta, tratando-se de ato não definitivamente julgado, deixar de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão, é admitida a
retroatividade da lei tributária benigna.
Inicialmente, cumpre ressaltar que não houve qualquer mudança na lei que estabelece a
infração, o Decreto-Lei n° 37/66, artigo 169, cuja redação foi dada pela Lei n° 6.562/78 não
sofreu qualquer modificação, continua exatamente o mesmo. A infração administrativa ao
controle das importações por importar mercadorias do exterior sem guia ou documento
equivalente continua exatamente a mesma, 30% do valor aduaneiro. Não houve qualquer
mudança na lei que estabelece a infração.
Com relação à listagem de produtos que necessitam de licença, estabelecida pela SECEX
por meio de Portaria, indicando quais mercadorias ou circunstâncias carecem do dito
Fl. 83667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
8
tratamento administrativo, certo é que não podem retroagir, tratam-se de critérios
específicos para aqueles momentos, obedecendo as necessidades de controle das
importações, que por motivos específicos pode restringir em determinado momento a
trazida de determinadas mercadorias, tratando-se de controle dinâmico que pode ser
modificado com base no evidente interesse público.
Assim, a obrigatoriedade de apresentação da devida licença de importação para as
mercadorias importadas ao tempo em que ocorreram não pode ser suprida em virtude do
fato de em momento posterior o embarque das mesmas mercadorias não estar mais
sujeito a tal controle. O documento necessário à importação em determinada data deve
ser providenciado para aquela data, sob pena de tornar o controle absolutamente inócuo.
Certo é que o alegado princípio não pode ser aplicado às normas administrativas
(Portarias) em comento, visto que norma que autoriza a importação de mercadorias
doadas sem o devido documento de licença só pode alcançar as importações efetuadas a
partir da sua vigência. Para as importações anteriores os documentos deveriam ter sido
apresentados por ocasião dos respectivos despachos de importação, isto é, a inexistência
do documento de licenciamento por ocasião das importações não pode ser suprido pelo
fato de não mais se exigir o licenciamento em operações posteriores. (Sublinhou-se)

Neste mesmo sentido, assim já decidiu este C CARF:
No presente caso, as infrações e penalidades aplicáveis às importações sob análise, a
saber: (i) aplicação da multa prevista no art. 706, I, a, do RA (Decreto-Lei no37, de 1966,
art. 169, inciso I, alínea "b", e § 6o, com a redação dada pela Lei no6.562, de 1978, art. 2o);
e (ii) a aplicação da multa prevista no art. 711, III, do RA (Medida Provisória no 2.158 35,
de 2001, art. 84,caput; e Lei no 10.833, de 2003, art. 69, § 1o, estão vigentes e não
sofrerem nenhuma alteração no ordenamento jurídico, afastando, assim, a aplicação do
106, do CTN.
Por outro lado, o fato da Portarias Secex deixaram de exigir desde 2011 destaque 030 para
as mercadorias enquadradas na posição 3504 da NCM, também não autoriza a aplicação
do instituto da retroatividade de benigna, posto se tratar de atos infralegais que não se
confundem com a lei "stricto sensu".
Com efeito, a retroatividade normativa, vedada às normas que veiculam obrigações
tributárias, é admitida para as normas que instituem sanções em matéria tributária, desde
que não estabeleçam regime mais gravoso, conforme previsão expressa do art. 106 do
CTN.
Em resumo, o texto normativa somente se aplica aos casos em que (i) haja lei
expressamente interpretativa; (ii) a lei deixar de definir um ato como infração; e (iii)
cominar penalidade menos severa, o que não é o caso dos autos.
Deste modo, afasto as pretensões da Recorrente quanto à aplicação do artigo 106, do
CTN. (Acórdão no 3302-005.592 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária; Terceira Seção de
Julgamento do Carf; sessão de 21/06/2018; relator Conselheiro Walker Araújo)

Neste contexto, voto por não reconhecer a tese da retroatividade benigna quanto à
multa por falta de apresentação da LI.

Da alegação de ilegalidade da multa e da dispensa de LI pelo RECOF

A Recorrente sustenta que a multa de 30% prevista no art. 706, I, “a”, do Decreto no
6.759/2009 é inaplicável às operações realizadas sob regime aduaneiro especial (RECOF), porque a
norma sancionadora tutelaria apenas mercadorias desembaraçadas no regime comum de
importação. Como os fatos referem-se a DIs de saída de entreposto industrial e as mercadorias
foram admitidas no RECOF — regime que, em regra, dispensa licenciamento pelos órgãos
anuentes — não haveria subsunção dos atos praticados ao tipo legal penalizador; aplica-se, assim,
o princípio da tipicidade e da estrita legalidade, afastando-se a multa por ausência de LI.
Fl. 83668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
9

Adicionalmente, a defesa invoca o princípio da razoabilidade (art. 2o da Lei no
9.784/1999) e precedentes deste C. CARF que reconheceram a atipicidade e exoneraram
penalidades em situações análogas.

Isso porque, no seu entendimento, as importações de mercadoria se
desembaraçadas no regime comum de importação é que estarias sujeitas à multa.

Aduz ainda que as operações realizadas no âmbito do RECOF, em regra, seriam
dispensadas da licença do órgão anuente, nos termos do artigo 13, §1o, I, da Portaria Secex
23/2011.

Entendo que não deve prosperar a alegação de insubsistência da multa em razão da
tese de que a norma sancionadora tutelaria apenas mercadorias desembaraçadas no regime
comum de importação.

Vejamos o dispositivo legal apontado:

Art. 706. Aplicam-se, na ocorrência das hipóteses abaixo tipificadas, por constituírem
infrações administrativas ao controle das importações, as seguintes multas:
I - de trinta por cento sobre o valor aduaneiro:
a) pela importação de mercadoria sem licença de importação ou documento de efeito
equivalente, inclusive no caso de remessa postal internacional e de bens conduzidos por
viajante, desembaraçados no regime comum de importação;

Como bem entendeu a C. DRJ, o trecho do texto que limita a multa aos itens
desembaraçados no regime comum de importação, se refere aos casos de remessa postal
internacional e de bens conduzidos por viajantes.

Ao dispor sobre essa limitação das multas aos casos de remessa postal internacional
e bens conduzidos por viajantes, desembaraçados no regime comum de importação, a norma
pretende excluir as hipóteses do regime de tributação simplificada das remessas postais (artigo
99) e de tributação especial para bens de viajantes (art. 101), assim descritos no Regulamento
Aduaneiro:

Art. 99. O regime de tributação simplificada é o que permite a classificação genérica, para
fins de despacho de importação, de bens integrantes de remessa postal internacional,
mediante a aplicação de alíquotas diferenciadas do imposto de importação, e isenção do
imposto sobre produtos industrializados, da contribuição para o PIS/PASEP-Importação e
da COFINS-Importação (Decreto-Lei no 1.804, de 1980, art. 1o, caput e § 2o; e Lei no
10.865, de 30 de abril de 2004, art. 9o, inciso II, alínea “c”).

Art. 101. O regime de tributação especial é o que permite o despacho de bens integrantes
de bagagem mediante a exigência tão somente do imposto de importação, calculado pela
aplicação da alíquota de cinquenta por cento sobre o valor do bem, apurado em
conformidade com o disposto no art. 87 (Decreto-Lei no 2.120, de 1984, art. 2o, caput; Lei
no 10.865, de 2004, art. 9o, inciso II, alínea “c”; e Regime Aduaneiro de Bagagem no
Mercosul, Artigos 12, inciso 1, e 13, aprovado pela Decisão CMC no 53, de 2008,
internalizada pelo Decreto no 6.870, de 2009). (Redação dada pelo Decreto no 7.213, de
2010).
Fl. 83669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
10

Portanto, não merece prosperar o argumento da Recorrente.

Alega ainda a Recorrente que a importações pelo RECOF não teriam a obrigação da
realização da LI.

Neste ponto, importante destacar que a Recorrente tão somente repisa, em uma
página, os argumentos da impugnação, e não confronta as precisas razões do v. acórdão recorrido
que assim decidiu a questão:

Na importação por meio do Recof devem ser diferenciados dois momentos que o
caracterizam: primeiro, na admissão no regime, quando a mercadoria ingressa no
território nacional e é destinada ao Recof; posteriormente, quando se extingue o regime
com uma das medidas previstas na legislação, como reexportação, despacho para
consumo, destruição, etc. Cumpridos os requisitos de sua aplicação, na DI de admissão, em
que as mercadorias ingressam no território nacional sob condições e sob o controle do
Recof, não ocorre a sua nacionalização, não se exigindo o licenciamento; caso despachado
para consumo, como nas operações em discussão, em que há a efetivação da
nacionalização e a extinção do Recof, deve-se observar o adequado tratamento
administrativo.
Nesse sentido, o § 1o do art. 13 da Portaria Secex no 23, de 2011, estabelece que a entrada
dos produtos sob o regime de entreposto industrial não acarreta a necessidade de
licenciamento:
Art. 13. As importações brasileiras estão dispensadas de licenciamento, exceto nas
hipóteses previstas nos arts. 14 e 15, devendo os importadores somente providenciar o
registro da Declaração de Importação (DI) no SISCOMEX, com o objetivo de dar início
aos procedimentos de Despacho Aduaneiro junto à RFB.
§1o As condições descritas para as importações abaixo não acarretam licenciamento:
I - sob os regimes de entrepostos aduaneiro e industrial, inclusive sob controle
aduaneiro informatizado;
Em contrapartida, é exigido, se for o caso, o licenciamento no despacho para consumo,
como determinam os arts. 16 e 17 da Portaria Secex no 23, de 2011:
Art. 16. O licenciamento automático poderá ser efetuado após o embarque da
mercadoria no exterior, mas anteriormente ao despacho aduaneiro de importação.
Parágrafo único. Em se tratando de mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro
ou industrial na importação, o licenciamento somente será efetuado anteriormente ao
despacho para consumo ou de transferência para outro regime especial que não esteja
dispensado de licenciamento. (Incluído pela Portaria SECEX no 35, de 2013)
Art. 17. O licenciamento não automático deverá ser efetuado previamente ao
embarque da mercadoria no exterior.
§1o Nas situações abaixo indicadas, o licenciamento não automático poderá ser
efetuado após o embarque da mercadoria no exterior, mas anteriormente ao despacho
aduaneiro:
...
II - mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro ou industrial na importação;
...
§6o Em se tratando de mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro ou industrial
na importação, o licenciamento somente será efetuado anteriormente ao despacho
para consumo ou de transferência para outro regime especial que não esteja
dispensado de licenciamento. (Incluído pela Portaria SECEX no 35, de 2013)
... (Grifou-se)
Nesse contexto, contrariamente ao alegado, decorre da aplicação da legislação a
conclusão de que as importações efetuadas ao amparo no Recof e despachadas para
Fl. 83670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
11
consumo não são dispensadas do licenciamento da importação, descabendo acolher a tese
suscitada.

A leitura dos artigos 16 e 17, da Portaria Secex no 23/2011, transcritas no voto
acima mencionado, deixa claro que, no caso de mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro
ou industrial na importação, o licenciamento deverá ser realizado anteriormente ao despacho
para consumo.

Portanto, me parece evidente que as operações em questão estavam sim sujeitas
ao Licenciamento e por isso, neste ponto, também não merece prosperar a pretensão recursal.

Da alegação de existência de licenças de importação.

A Recorrente suscita haver emitido LI para todas as mercadorias admitidas no
Recof, sustentando que, assim, a saída do entreposto ou o seu consumo não mais necessitaria do
licenciamento, considerando estarem vinculadas às DI de admissão no regime: “Ainda que os
argumentos indicados anteriormente não sejam acolhidos – o que se levanta apenas por hipótese
–, é necessário destacar que a Impugnante emite LI para todas as mercadorias admitidas no
RECOF e que, inevitavelmente, o tratamento administrativo dessas declarações está vinculado às
declarações aduaneiras referente à Saída de Entreposto Industrial. ... (Grifou-se) Diz que “As
declarações aduaneiras de Saída do Entreposto Industrial, vinculadas às declarações de admissão
que receberam devido tratamento administrativo, são as seguintes (DOC. 02)”:

Fl. 83671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
12

Neste ponto, mais uma vez é importante destacar que a Recorrente tão somente
repete os exatos argumentos trazidos quando da apresentação da impugnação, sem apresentar,
portanto, qualquer fundamento para afastar o entendimento do v. acórdão recorrido.

Como bem colocado pela C. DRJ, a Recorrente “não intenta demonstrar a alegação
de que todas as admissões no Recof estariam amparadas em licenças de importação, pretendendo
fazer crer que a relação de LI indicada contemplaria a totalidade das mercadorias que se
encontravam sob o Recof e que por meio das DI indicadas no lançamento foram despachadas para
consumo (para serem incorporadas a produto industrializado ao amparo do regime ou para
consumo no estado em que importadas), o que, como demonstrado, não corresponde à realidade”.

A Portaria Secex no 23, de 2011, é clara ao não exige o licenciamento na admissão
das mercadorias no Recof, mas quando do despacho para consumo. Vejamos:

Art. 16. O licenciamento automático poderá ser efetuado após o embarque da mercadoria
no exterior, mas anteriormente ao despacho aduaneiro de importação.
Parágrafo único. Em se tratando de mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro ou
industrial na importação, o licenciamento somente será efetuado anteriormente ao
despacho para consumo ou de transferência para outro regime especial que não esteja
dispensado de licenciamento. (Incluído pela Portaria SECEX no 35, de 2013)
Fl. 83672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
13
Art. 17. O licenciamento não automático deverá ser efetuado previamente ao embarque
da mercadoria no exterior.
§1o Nas situações abaixo indicadas, o licenciamento não automático poderá ser efetuado
após o embarque da mercadoria no exterior, mas anteriormente ao despacho aduaneiro:
...
II - mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro ou industrial na importação;
...
§6o Em se tratando de mercadoria ingressada em entreposto aduaneiro ou industrial na
importação, o licenciamento somente será efetuado anteriormente ao despacho para
consumo ou de transferência para outro regime especial que não esteja dispensado de
licenciamento. (Incluído pela Portaria SECEX no 35, de 2013)

Aqui, vale a transcrição do preciso fundamento utilizado pela C. DRJ:

Em verdade, em que pese não seja um requisito a ser cumprido para a admissão no Recof,
a legislação não proíbe que se obtenha o licenciamento das mercadorias. Isso, porém, não
afasta a exigência do licenciamento no despacho para consumo, condição em que se
baseou o lançamento, que se encontra em conformidade com as normas aplicáveis.
Inclusive, no lançamento, é descrito que no período de 2017 a 2020 foram constadas 1.811
licenças de importação vinculadas a adições de DI, tratando o auto de infração daquelas
(338 adições) em que essa condição não foi observada:
Como se verifica, o destaque correto para os produtos designados como “VIDROS
AUTOMOTIVOS” é o 001 para a NCM 7007.11.00 e 002 para a NCM 8708.29.99, pelo
fato de constituir-se em parte/peça composta por vidro e não se destinar a veículos
blindados ou a veículos fora de estrada.
As incorreções ora evidenciadas são corroboradas ao se consultar DI anteriores, no
período de 01/2017 a 06/2020, da própria interessada, com idênticas NCMs e
destaques, onde se constata que necessitaram da anuência do DECEX. No período em
questão, PEUGEOT-CITROEN registrou um total de 1.811 LIs vinculadas a adições de DIs
que comportaram os códigos 7007.11.00, destaque 001 e 8708.29.99 - destaque 002, e
que apresentaram prévio licenciamento.
Vejamos, como exemplo, a LI no 18/13388053, vinculada à DI no 18/07834915, adição
1807834915069, deferida pelo órgão anuente em 24/04/2018. Nesta importação, a
mercadoria, classificada sob o código NCM 870829.99 e destaque 002, foi
corretamente submetida a licenciamento. Tal mercadoria foi assim descrita: “VIDRO
FIXO PORTA ESQUERDA - MATERIAL CONSTITUTIVO: VIDRO FIXO TEMPERADO EM
CAIXILHOS. COR: VERDE. ESPESSURA: 3.50MM (PODENDO VARIAR 0.2MM PARA MAIS
OU PARA MENOS) - FUNCAO DO M ATERIAL: PERMITIR VISIBILIDADE AO EXTERIOR DO
VEICUL O - LOCALIZACAO: PORTA LATERAL ESQUERDA DO VEICULO AUTOMOVEL DE
PASSAGEIROS - PLIQ:1,”
...
A existência de quantidade considerável de DIs que tiveram seu correto registro com
prévia anuência e emissão de LIs no período indica que a fiscalizada tinha
conhecimento da norma alusiva a vidros automotivos, mas eximiu-se de proceder ao
correto enquadramento nas demais 338 adições de importações.

Por fim, e como mais uma vez muito bem destacado pelo v. acórdão recorrido,
ainda que se admitisse a tese de possibilidade de vinculação das licenças de importação às
declarações de importação para consumo, isso não ocorreu efetivamente, eis que as vinculações
especificamente alegadas foram feitas com adições de DI de admissão no Recof; por outro lado, a
Recorrente não demonstra a suposta correlação que haveria entre as mercadorias ingressadas no
Recof e aquelas despachadas para consumo, salientando-se haver nítida incompatibilidade da tese
Fl. 83673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
14
com os licenciamentos apresentados, que a Recorrente alega alcançar a totalidade das
mercadorias, mas que se restringem-se um país de origem.

Portanto, não merece prosperar o recurso voluntário neste ponto.

Da multa de 1% do valor aduaneiro

Diz o termo de verificação fiscal:

4.4 Da Multa Administrativa por Declaração Inexata
O fato de não terem sido indicados os destaques de anuência corretos para os códigos
NCM 7007.11.00 e 8708.29.99 implica na sujeição à multa de 1% sobre o valor aduaneiro
do produto, por declaração inexata, sem possibilidade de redução, nos termos do art 711,
inciso III do Decreto 6.759/2009 (art. 84, caput, da Medida Provisória n o 2.158-35, de
2001, e art 69, § 2o, da Lei 10.833, de 2003) c/c art. 734, inciso I do Decreto 6.759/2009. In
litteris:

Art. 711. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, caput; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, § 1o): [...] III - quando o importador ou beneficiário
de regime aduaneiro omitir ou prestar de forma inexata ou incompleta
informação de natureza administrativo tributária, cambial ou comercial
necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§ 1o As informações referidas no inciso III do caput, sem prejuízo de outras
que venham a ser estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, compreendem a descrição detalhada da operação,
incluindo:
I - identificação completa e endereço das pessoas envolvidas na transação:
importador ou exportador; adquirente (comprador) ou fornecedor
(vendedor), fabricante, agente de compra ou de venda e representante
comercial;
II - destinação da mercadoria importada: industrialização ou consumo,
incorporação ao ativo, revenda ou outra finalidade;
III - descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou
científico e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil que confiram sua identidade comercial;
IV - países de origem, de procedência e de aquisição; e
V - portos de embarque e de desembarque.

§ 2o O valor da multa referida no caput será de R$ 500,00 (quinhentos
reais), quando do seu cálculo resultar valor inferior, observado o disposto
nos §§ 3o a 5o (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 1o; e Lei no
10.833, de 2003, art. 69, caput).
§ 3o Na ocorrência de mais de uma das condutas descritas nos incisos do
caput, para a mesma mercadoria, aplica-se a multa somente uma vez.
§ 4o Na ocorrência de uma ou mais das condutas descritas nos incisos do
caput, em relação a mercadorias distintas, para as quais a correta
Fl. 83674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
15
classificação na Nomenclatura Comum do Mercosul seja idêntica, a multa
referida neste artigo será aplicada somente uma vez, e corresponderá a:
I - um por cento, aplicado sobre o somatório do valor aduaneiro de tais
mercadorias, quando resultar em valor superior a R$ 500,00 (quinhentos
reais); ou
II - R$ 500,00 (quinhentos reais), quando da aplicação de um por cento
sobre o somatório do valor aduaneiro de tais mercadorias resultar valor
igual ou inferior a R$ 500,00 (quinhentos reais).
§ 5o O somatório do valor das multas aplicadas com fundamento neste
artigo não poderá ser superior a dez por cento do valor total das
mercadorias constantes da declaração de importação (Lei no 10.833, de
2003, art. 69, caput).
§ 6o A aplicação da multa referida no caput não prejudica a exigência dos
tributos, da multa por declaração inexata de que trata o art. 725, e de
outras penalidades administrativas, bem como dos acréscimos legais
cabíveis (Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 84, § 2o).

[...] Art. 734. A redução de que trata este Capítulo não se aplica aos
seguintes casos: I - multas referidas no § 1o do art. 689, no inciso II do caput
do art. 717, e nos arts. 698, 703, 703-A, 704, 709, 710, 711, 712, 714, 715,
724, 728 e 731 (Lei no 10.833, de 2003, art. 81; e Lei no 11.898, de 2009, art.
16); (Redação dada pelo Decreto no 8.010, de 2013) (Grifos nossos)

Depreende-se, da legislação acima transcrita, o limite mínimo de R$ 500,00 (quinhentos
reais) quando da aplicação de um por cento sobre o somatório do valor aduaneiro de
mercadorias com a mesma classificação na NCM de uma mesma DI; e o limite máximo de
10% (dez por cento) do valor aduaneiro total de todas as mercadorias constantes de uma
mesma DI. Em observância ao § 3o, a resposta aos itens 4 e 5 ao Termo de Início de
Fiscalização por PEUGEOT-CITROEN indica que dentre as retificações de DIs ocorridas não
implicou no recolhimento de multa durante o procedimento em zona primária. Nesse
sentido, a presente multa de 1% abrange a totalidade das adições de DI ora fiscalizadas.
Tendo em vista que o contribuinte classificou incorretamente o produto importado por
meio das 338 adições de DIs parametrizadas no canal verde submetidas a esta fiscalização,
as quais estão relacionadas no item 3.1, é devida a multa estabelecida conforme a
legislação acima transcrita, calculada em 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. Esta
multa não é passível de redução, nos termos do art. 81 da Lei no 10.833/2003, e não
prejudica a exigência de outras penalidades. O seu cálculo está detalhado no
Demonstrativo de Apuração Multas Aduaneiras – Infração: Omissão ou Informação
Inexata ou Incompleta de Natureza Administrativo Tributária, Cambial ou Comercial, do
Auto de Infração.

Ocorre que recentemente foi publicada Lei Complementar 227, de 2026 que
revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória (MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, nos quais constavam a previsão
penalidade aplicada nos presentes autos.

Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966 (Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003; (...)
Fl. 83675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
16

Como se vê, a Lei acima transcrita extinguiu expressamente a multa aduaneira de
1% aplicada em casos de erros na classificação fiscal de produtos importados, ou em outros
detalhamentos instituídos para identificação da mercadoria.
Assim sendo, considerando a revogação dos dispositivos acima citados, cabe, a meu
ver, a aplicação do princípio da retroatividade benigna , previsto no artigo 106, II, “a” do Código
Tributario Nacional nos autos de infração ainda não definitivamente julgados. Senão vejamos:

Artigo 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.

Portanto, considerando que artigo 106, II, “a” do CTN estabelece que a lei pode
retroagir para alcançar fatos ocorridos antes de sua vigência quando mais favorável ao
contribuinte se o ato não estiver definitivamente julgado na esfera administrativa ou judicial; e
que os dispositivos que previam as penalidades aplicadas ao Recorrente foram expressamente
revogados, entendo que a presente autuação não deve ser mantida.

Apesar de recente a publicação da Lei Complementar 227, de 2026, já existem
diversos julgados deste E. Conselho, inclusive desta E. Turma, pela aplicação da retroatividade
benigna:

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 15/03/2016 a 06/05/2019
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. FILTRO DE COMBUSTÍVEL.
Até a alteração procedida pelo Decreto 11.158/22, os filtros de combustível se
classificavam da subposição residual de 8421.29.90, e não 8421.23.00.
MULTA DE 1% POR ERRO DE CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
A revogação da multa de 1% (um por cento) procedida pelo artigo 118 da LC 227/2026
aplica-se retroativamente aos processos administrativos não transitados em julgado.
Acórdão n. 3001-004.018 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA, Relator Conselheiro
Daniel Moreno Castillo

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 13/08/2012 a 25/05/2016
LANÇAMENTO POR AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de Importação
(DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM), por si
só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda
Fl. 83676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.227 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10109.724689/2021-40
17
que órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria
igualmente incorreta.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal como lavrada,
sem a regulamentação dos novos critérios normativos impostos pela Lei Complementar n.
227/2026 enseja o cancelamento da multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP
2158/2001 porforça do art. 106, II do CTN. (acórdão 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA
EXTRAORDINÁRIA, Relatora Conselheira Neiva Baylon)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 20/05/2020
DESPACHO DE IMPORTAÇÃO. DESEMBARAÇO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO ADUANEIRA. O
ato de desembaraço aduaneiro da mercadoria realizado em sede de despacho aduaneiro
não possui efeito homologatório e pode ser revisto antes do período decadencial.
Assunto: Classificação de Mercadorias
Data do fato gerador: 20/05/2020
AUSÊNCIA DO NOME DO FABRICANTE/PRODUTOR. INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA.
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Lei Complementar 227, de 2026 revoga, expressamente, o artigo 84 da Medida Provisória
(MP) no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, e o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003. Multa de 1% do valor aduaneiro deve ser exonerada com base no
artigo 106, II, “a” do CTN, em razão da retroatividade benigna. ( acórdão n. 3002-004.100
– 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA, Relator Renato Câmara Ferro Ribeiro de
Gusmão)

Pelas razões acima expostas, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para
afastar a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, ante a revogação expressa do dispositivo legal que
amparava sua exigência, nos termos do art. 181 da LC no 227/2026 c/c art. 106, II, 'a', do CTN.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 83677
DF CARF MF
Original